Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, à razão mínima.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a aplicação da fração de aumento de 1/6 da pena na primeira fase da dosimetria; e (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.
III - Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Se o réu confessou os fatos, de rigor o reconhecimento da atenuante respectiva e sua compensação com a agravante da reincidência, pois igualmente preponderantes.
5. Razoável a alteração do regime fechado para o semiaberto quando, embora o réu seja reincidente e possua duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (antecedentes e conduta social), a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar muito inferior a 4 (quatro) anos, qual seja: 5 (cinco) meses.
IV - Dispositivo:
6. Recurso provido.